Tribunal: TJSP
Processo: 2217854-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – DESNECESSIDADE – decisão pela qual foi determinado o cumprimento da obrigação fixada na sentença, consistente na exclusão do nome da agravada de cadastros de proteção ao crédito por conta da limitação dos descontos mensais, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 – desnecessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – DESNECESSIDADE – decisão pela qual foi determinado o cumprimento da obrigação fixada na sentença, consistente na exclusão do nome da agravada de cadastros de proteção ao crédito por conta da limitação dos descontos mensais, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 – desnecessidade de fixação de multa cominatória no caso – suficiência da carga mandamental contida na decisão judicial – exclusão do nome da agravada de cadastros de inadimplência que pode ser efetivada por outro meio mais eficaz, consistente na expedição de ofícios diretamente aos bancos de dados – multa afastada – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217854-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada CLAUDETE TERESINHA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217854-28.2019.8.26.0000 - Voto 23266
2
VOTO No: 23266
AGRAVO DE INST. No: 2217854-28.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 25a VARA CÍVEL
JUIZ: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
AGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
AGDA.: CLAUDETE TERESINHA DA SILVA LUQUESI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA
MULTA DIÁRIA

DESNECESSIDADE
decisão pela qual foi determinado o
cumprimento da obrigação fixada na sentença, consistente na
exclusão do nome da agravada de cadastros de proteção ao crédito
por conta da limitação dos descontos mensais, sob pena de multa
diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00

desnecessidade de fixação de multa cominatória no caso

suficiência da carga mandamental contida na decisão judicial
exclusão do nome da agravada de cadastros de inadimplência que
pode ser efetivada por outro meio mais eficaz, consistente na
expedição de ofícios diretamente aos bancos de dados multa
afastada agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado do cumprimento
provisório de sentença promovido pela agravada contra o agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 19/20 dos autos de
origem) pela qual foi determinado o cumprimento da obrigação fixada na sentença,
consistente na exclusão do nome da agravada de cadastros de proteção ao crédito por
conta da limitação dos descontos mensais, sob pena de multa diária no valor de R$
500,00, limitada a R$ 10.000,00.
Alegou o agravante, em suma, que não foi correta a fixação da
multa, pois em momento algum descumpriu suas obrigações. O valor fixado é
exorbitante, não tendo sido observados os parâmetros da razoabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217854-28.2019.8.26.0000 - Voto 23266
3
proporcionalidade. A manutenção da multa poderá ensejar o enriquecimento sem
causa da agravada. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão recorrida para o
fim de afastamento da multa ou, subsidiariamente, redução de seu valor.
Embora intimada, a agravada não apresentou resposta (fls. 28).
Instrumento em ordem, recurso processado regularmente, com
a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do juízo de
1o grau (fls. 23).
É a síntese necessária.
A insurgência recursal refere-se unicamente à fixação da multa
cominatória.
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado de 1o grau,
era desnecessária a estipulação da multa.
É fato que por vezes a adição da astreinte ao comando judicial
não obstante a existência intrínseca de carga mandamental na decisão tem um
efeito prático evidente. Tal efeito é o de desestimular de maneira mais acentuada e
sem maiores delongas eventual intenção da parte em descumprir a ordem judicial. O
reforço é particularmente interessante nos casos em que o atraso quanto ao
atendimento tem potencial para produzir efeitos deletérios.
No caso dos autos, todavia, a carga mandamental da decisão
judicial, em princípio, mostra-se suficiente, sendo desnecessária a fixação de plano
da multa cominatória.
A obrigação fixada na sentença foi de limitação dos descontos
mensais em 35% do vencimentos da agravada, bem como de exclusão de seu nome
de cadastros de restrição ao crédito por conta da limitação dos descontos mensais.
Relativamente a tal obrigação, não houve fixação de multa na sentença (fls. 125/129
do processo principal).
Nessas circunstâncias, em vez de o juiz determinar ao
agravante que providencie a baixa da negativação, mais eficaz que determine à
serventia judicial que oficie diretamente aos bancos de dados para tanto.
Eventualmente, se o agravante ignorar a decisão e insistir no
cadastro, aí a multa poderá se apresentar como um reforço necessário para que a
ordem judicial seja cumprida. Só que tal momento não foi atingido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217854-28.2019.8.26.0000 - Voto 23266
4
Assim, sem mais delongas, deve ser afastada a multa fixada na
decisão agravada.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator